Tribunal: STF
Processo: AI 317685
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DA CÓPIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA
FAZENDA PÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO AGRAVO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. PRECEDENTES.
1.      É indispensável à formação do agravo de instrumento
a juntada da intimação pessoal do representante da Fazenda
Pública, conforme prescreve o § 1º do artigo 544 do Código de
Processo Civil.
2.      É pacífico o entendimento desta Corte de que o
requisito do prequestionamento somente se configura quando o
órgão julgador a quo haja emitido juízo explícito sobre o tema
constitucional.
        Agravo regimental a que se nega